Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802046-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO ESTRUTURAL DE UNIDADE DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público, determinando que o ente municipal promova a adequação estrutural e operacional da Unidade de Saúde da Família Vila Braga, com implementação de melhorias, entre elas: rampas de acessibilidade, projeto elétrico, ventilação adequada e outras reformas estruturais, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada desconsiderou a alegada irreversibilidade das medidas determinadas e se a tutela antecipada concedida interfere indevidamente na discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao ente público a adoção de medidas imediatas para assegurar o atendimento adequado à população, especialmente em casos de omissão prolongada e necessidade comprovada.
4. A intervenção judicial para assegurar a prestação de serviços essenciais à saúde pública, em caráter excepcional, é admitida pelo STJ e visa concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece frente ao risco iminente ao direito à saúde da população, sendo a tutela antecipada necessária e proporcional à urgência da situação, conforme a Portaria nº 2.436/2017, que estabelece responsabilidades comuns aos entes federados para assegurar a infraestrutura adequada de unidades de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: ‘É cabível a concessão de tutela antecipada em ações de saúde pública quando necessária para garantir a dignidade humana e a saúde da coletividade, não configurando ingerência na discricionariedade administrativa.’”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0802046-25.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/Pa, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800535-42.2023.8.14.0124 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ,
determinou ao ente público
que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que o município adote providências necessárias para regularizar a situação da Unidade de Saúde da Família Vila Braga - USF, com a construção de rampas de acessibilidade; calçada externa; manutenção predial - entre outras determinações que envolvem serviços de engenharia. Ainda, que em 90 dias adote providências para elaboração de projeto elétrico; substitua todos os ventiladores defeituosos; proceda adição de estrutura de concreto armado – entre outras obras estruturantes.

Em síntese, consta dos autos principais ter sido instaurado na Promotoria de Justiça Procedimento Administrativo nº000312-138/2022, para “Averiguar a denúncia formulada pelo COREN, referente às máculas apontadas na estratégia da saúde da família Vila Braga.

Solicitada inspeção pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI, do Órgão Ministerial, foi expedida a Recomendação Administrativa nº 025/2022 com o fim de sanear as irregularidades indicadas, as quais não foram adotadas pelo ente municipal.

Desta feita, aduzindo restar evidenciado que a rede de serviços básicos de saúde não está minimamente equipada para a execução das ações propostas, requereu a resolução dos entraves apresentados com escopo de fazer valer os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que amparam o cidadão no que concerne à saúde pública.

Por sua vez, o magistrado
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida quanto aos pedidos formulados, nos seguintes termos:

À luz do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida quanto aos pedidos formulados na inicial, e DETERMINO ao requerido que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adote as providências necessárias ao atendimento de todos os tópicos previstos nos itens 1 e 2 do título IV, da exordial (Id. 95343258 – Pág 18 a 19), bem como que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova as correções necessárias e suficientes ao atendimento de todos os subitens (1usque 8), do item b, da inicial (Id. 95343258 - Pág. 19 a 20).

O requerido deverá apresentar, já no prazo de 60 (sessenta) dias, como forma de garantia da eficácia da presente decisão, o projeto de reforma necessário ao atendimento das medidas de correção dos pontos que versam sobre irregularidades estruturais da Unidade de Saúde, objeto da antecipação, assim como, no mesmo prazo, deverá, ainda, apresentar o cronograma de execução das obras, de modo que sua conclusão não ultrapasse os prazos máximos fixados nesta oportunidade para cada grupo de itens e respectivos subitens da antecipação.

DETERMINO, ainda, ao requerido, que, de forma mais abrangente, garanta, sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, o pleno funcionamento da Unidade de Saúde da Família Vila Braga, neste município, assegurando os equipamentos, medicamentos, insumos e recursos humanos necessários ao atendimento eficaz e satisfatório à saúde da população da referida localidade.

No que tange à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da medida acima deferida, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, na forma do art. 537 do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada, inicialmente, ao período de 30 (trinta) dias.

Face a decisão, o Município de Almeirim interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto a impossibilidade de concessão de tutela antecipada quando presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Afirma que, no caso, a natureza da liminar deferida é em sua totalidade irreversível, vez que todos os itens da determinação dependem de procedimento licitatório, e, portanto, uma vez que a administração inicie este procedimento não poderá deixar de fazê-lo frente a uma possível revogação da tutela.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada, e em mérito, que seja reformada a decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo supramencionado, com a reforma em definitivo da decisão interlocutória
a quo.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido, por ausência dos requisitos legais.

O Município de São Domingos do Araguaia opôs Embargos de Declaração aduzindo ter sido omissa a decisão quanto a irreversibilidade da medida.

Requereu acolhimento aos aclaraórios, nos termos aduzidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo.

Após análise detida dos autos, entendo que o agravo interposto pelo Município não merece provimento, uma vez que a decisão agravada está fundamentada na tutela do direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A
assistência à saúde incumbe a todos os entes federativos (art.
23
,
II
, da
Constituição Federal
) e o Sistema Único de Saúde, instituído pela
Constituição Federal
e pelas leis ordinárias, pressupõe coparticipação e atuação articulada de todas as pessoas jurídicas de direito público interno, objetivando efetivar plenamente a sua execução e seu desenvolvimento.

Em outras palavras, a no
rma constitucional impõe aos entes públicos a obrigação de garantir o acesso digno aos serviços de saúde, configurando um dever jurídico que não pode ser negligenciado. Nesse contexto, o Estado tem a responsabilidade de adotar as medidas necessárias para assegurar o atendimento eficaz à população, especialmente quando o serviço em questão revela-se essencial para a proteção da vida e da dignidade humana.

Não obstante, a Portaria nº
2.436,
de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, atribuiu, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, senão vejamos:

Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

(...)

III - garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes;

Com isso, não obstante o Poder Discricionários dos entes Públicos em implementar Políticas Públicas para tais finalidades, quando da omissão comprovada, pode o Judiciário determinar a implementação destas, a fim de garantir os direitos fundamentais previstos constitucionalmente.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Não se trata, portanto, de mera prerrogativa administrativa, mas sim de uma obrigação inafastável e de dever imediato, com prioridade na gestão de políticas públicas, dada a relevância e urgência da matéria em questão.

Desta forma, a intervenção judicial não é uma ingerência na discricionariedade administrativa, mas uma medida para assegurar o cumprimento das obrigações estatais em prol da dignidade humana.

Ademais, em que pese o ente municipal alegue a irreversibilidade da medida destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a indisponibilidade do direito à saúde autoriza, em caráter excepcional, a concessão de tutela de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, nos moldes da decisão recorrida, considerando-se que a saúde é um bem jurídico de inquestionável primazia.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, ao vedar liminares satisfativas em face da Fazenda Pública, busca proteger o interesse público e a estabilidade das finanças públicas. No entanto, esta mesma norma possui previsão de exceção para hipóteses em que o direito fundamental em questão exige a intervenção imediata do Judiciário para a preservação de bens superiores, como é o caso do direito à saúde.

No caso concreto, o direito fundamental à saúde da população de São Domingos do Araguaia demanda medidas imediatas, dado o histórico de omissão verificado nos autos, que evidencia a inércia do Município na resolução dos problemas apontados nas vistorias.

Ressalto ainda que, conforme a Constituição Federal, os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º), sendo vedado ao Poder Público recusar-se a adotar as providências necessárias sob a alegação de dificuldades administrativas ou financeiras. Cabe ao ente público, ao invés de se esquivar de suas obrigações, organizar-se administrativa e financeiramente para cumprir as determinações judiciais que visam a assegurar a dignidade humana.

Em situações como a presente, o princípio da irreversibilidade deve ser analisado sob a ótica da coletividade, uma vez que a ausência de prestação adequada de serviços de saúde configura dano grave e imediato à população, que necessita dos serviços de saúde com urgência.

Com efeito, a omissão do Estado em cumprir seu dever pode acarretar prejuízos muito mais danosos do que o eventual impacto orçamentário de uma decisão liminar.

Diante de todo o exposto, os argumentos do Agravante carecem de suporte jurídico suficiente para infirmar a decisão proferida em primeiro grau. A tutela antecipada concedida é absolutamente necessária e proporcional para garantir a prestação adequada de serviços de saúde à população de São Domingos do Araguaia, em consonância com os ditames constitucionais e os princípios da dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
, conforme a fundamentação lançada.

Em razão do julgamento do mérito recursal, dou por
prejudicada a análise dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ente municipal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024